Tribunal: TJBA
Processo: 8000348-66.2019.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000348-66.2019.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ROGERIO MARINHO MAGALHAES ALCANTARA FILHO

APELADO: PATRIMONIAL MUNDO NOVO LTDA

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA, ANTONIO GERALDO TEIXEIRA NETO, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por OI S.A. contra acórdão que negou provimento às apelações cíveis interpostas em ações de reintegração de posse ajuizadas reciprocamente entre as partes, mantendo sentença que reconheceu a configuração de esbulho possessório decorrente da permanência da embargante em imóvel objeto de comodato verbal por prazo indeterminado após notificação extrajudicial para desocupação. A embargante sustenta omissão quanto à dinâmica fática do alegado esbulho, à posse exercida por longo período, à aplicação da teoria da supressio, à essencialidade do serviço público prestado e à ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à configuração do esbulho possessório; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação acerca da posse prolongada e da aplicação da teoria da supressio; (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar a alegada essencialidade do serviço público prestado pela embargante; e (iv) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da causa e obtenção de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a configuração do esbulho possessório ao reconhecer que, encerrado o comodato verbal por meio de notificação extrajudicial regularmente recebida, a permanência da comodatária no imóvel caracteriza posse precária e esbulho.

A decisão embargada afasta a aplicação da teoria da supressio ao reconhecer que a posse exercida pela embargante decorre de mera tolerância da proprietária, sem aptidão para descaracterizar a precariedade da relação possessória.

O decurso do tempo na ocupação do imóvel não extingue o direito da comodante de reaver o bem, especialmente após notificação válida para desocupação.

O acórdão examina a alegação de interesse público e conclui que a essencialidade do serviço de telefonia não afasta a proteção possessória nem legitima a ocupação do imóvel sem título jurídico válido.

A inexistência de servidão administrativa formalmente constituída impede o reconhecimento de uso legítimo do imóvel por interesse público.

A decisão embargada reconhece expressamente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, mediante comprovação da posse da autora, da ocorrência do esbulho e da respectiva data.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento adotado pelo órgão julgador quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolução da controvérsia.

A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento não autoriza seu acolhimento na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aplicando-se, contudo, o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, 561, 931, 934, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 581 e 582.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 605.137/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, j. 18.05.2004; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJBA, ED nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Desa. Marcia Borges Faria, pub. 17.07.2020; TJBA, ED nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, pub. 23.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nas Apelações Cíveis n. 8000036-27.2018.8.05.0173 e 8000348-66.2019.8.05.0173, em que figuram como embargante
OI S.A.
e como embargado
PATRIMONIAL MUNDO NOVO LTDA
.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, 08 de maio de 2026.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-200